Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0716985-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Agravante (s): LEIDE LENE BENEVENUTO Agravado (s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Inicialmente, recebo o pedido de gratuidade de justiça do apelante nesta instância recursal, pois cabível nos termos do art. 99, §7o, do CPC[1]. Segundo o art. 99, § 2o, do CPC[2], o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do CPC[3] baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Portanto, a presunção de hipossuficiência não é absoluta e sim relativa, admitindo prova em contrário, a qual deve ser ponderada concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. No caso, contudo, não há elementos nos autos que atestem o suposto estado de pobreza da apelante. Assim, intime-se a recorrente para apresentar comprovantes de rendimentos e despesas, bem como os extratos dos cartões de crédito, tudo dos últimos 3 meses, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Op. Cit. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.